Tribunal: CARF
Processo: 10935.904619/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904619/2018-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.956 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
PARANALOG TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE EFEITOS INFRINGENTES.
Uma vez demonstrada a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
acolhem-se os embargos opostos pelo contribuinte, na parte admitida pelo
Presidente da turma, mas sem efeitos infringentes, em razão da ausência de
efeito desta decisão na conclusão e no dispositivo do acórdão embargado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para excluir do voto condutor do acórdão
embargado a afirmativa de que os Dacons retificadores não continham informações sobre os
créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado
disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que não acolhia os embargos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.955, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10935.904624/2018-48, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904619/2018-35
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.956 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904619/2018-35

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
para fins de sanear a alegada omissão ocorrida no acórdão embargado, decorrente da não
apreciação pelo colegiado, segundo o Embargante, da retificação dos documentos fiscais (PER,
Dacon e EFD).
No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu, por unanimidade de votos, por
negar provimento do Recurso Voluntário, decisão essa que restou ementada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: [...]
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados.
Segundo o Embargante, a manutenção da glosa dos créditos pleiteados, em
desconformidade com o princípio da verdade material, decorreu dos seguintes fatos: (i) os
Dacons haviam sido retificados antes da prolação do despacho decisório, tendo a turma julgadora
considerado, em sua análise, os Dacons incorretos, (ii) as EFDs haviam sido retificadas após o
despacho decisório, mas antes da decisão de primeira instância, situação essa não considerada no
acórdão embargado e (iii) a turma julgadora não analisou o pedido alternativo de análise do PER
original, com base nas obrigações acessórias retificadas, uma vez que a retificação desse
documento, tentada após o recebimento de termo de intimação anteriormente ao despacho
decisório, não foi aceita pelo sistema.
Originalmente, o Embargante havia transmitido Pedido de Ressarcimento de
créditos da contribuição para o PIS-PASEP/COFINS não cumulativa, apurada no mercado
interno, vindo a ser intimado pela Fiscalização para prestar esclarecimentos acerca de
inconsistências apuradas entre os valores informados no PER e nos Dacons, sendo, na sequência,
prolatado despacho decisório indeferindo o crédito e, por conseguinte, não homologando as
compensações correspondentes.
Na Manifestação de Inconformidade, o Embargante solicitou a anulação do
despacho decisório, com reconhecimento do crédito, aduzindo que, embora intempestivamente,
promovera a retificação das declarações acessórias (Dacon e EFD), não tendo o sistema, no
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.956 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904619/2018-35

entanto, aceitado a retificação do PER, em razão do fato de que ele já havia sido objeto de
decisão administrativa.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, considerando-se o seguinte: (i) o Pedido de Ressarcimento somente pode ser
retificado pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, (ii) a instância julgadora não possui competência para autorizar
a retificação de erros no preenchimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) e (iii) a
mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do
contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
No Recurso Voluntário, o Embargante reiterou seus pedidos, repisando os
argumentos de defesa, sendo destacado o seguinte: (i) a tentativa de se retificar o PER ocorrera
após a intimação recebida da Fiscalização e antes da prolação do despacho decisório, tendo,
havido, portanto, cerceamento, por parte do sistema, do direito de cumprir a referida intimação e
(ii) ofensa ao devido processo legal, em razão da ausência de análise dos Dacons retificados
anteriormente à prolação do despacho decisório e dos EFDs retificados antes da decisão de
primeira instância.
Da decisão da turma julgadora do CARF, acima referenciada, denegatório do
pleito do interessado, opuseram-se os referidos Embargos de Declaração, de cujas omissões
apontadas, o Presidente da turma acatou apenas aquela referente à alegação de que os Dacons
retificadores haviam sido enviados antes da ciência do despacho decisório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte para fins de sanear a alegada omissão ocorrida no
acórdão embargado, decorrente da não apreciação pelo colegiado,
segundo o Embargante, da retificação dos documentos fiscais (PER,
Dacon e EFD).
Para a análise da única omissão acolhida pelo Presidente da turma, qual
seja, aquela relativa à alegação de que a turma julgadora não considerara
que os Dacons retificadores haviam sido enviados antes da ciência do
despacho decisório, contendo informações sobre os créditos da
contribuição apurados no mercado interno, mister identificar como tal
questão veio a ser abordada durante todo o trâmite do presente processo,
o que se faz na sequência:
a) na Manifestação de Inconformidade, o próprio Embargante afirmara
que “[após] revisão tributária das entradas e saídas (...), constatou-se
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.956 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904619/2018-35

divergências na formalização das declarações acessórias, tais como,
EFD-CONSTRIBUIÇÕES, PERDCOMP e DACON”, razão pela qual se
providenciaram “todas as retificações necessárias para pleitear o crédito
discutido, porém intempestivo, de acordo com o objetivo do Processo
Administrativo que é cumprir a lei, nesse diapasão não se pode afastar o
princípio da verdade material, buscando a realidade dos fatos”;
b) na decisão de primeira instância, o julgador administrativo,
considerando a afirmativa do então Manifestante de que a retificação das
obrigações acessórias havia ocorrido intempestivamente, manteve o
despacho decisório, considerando-se, também, que “a manifestante não
trouxe (em conjunto com a manifestação) comprovação documental
relativa ao direito vindicado no PER sob análise e que, portanto, não
[existia] a possibilidade de reconhecimento de qualquer direito creditório
relativo ao PER sob análise”;
c) no Recurso Voluntário, o Embargante traz um dado adicional, qual
seja, a ocorrência de retificações dos Dacons anteriormente à ciência do
despacho decisório, contendo os valores corretos dos créditos pleiteados,
retificação essa não coincidente com aquela à qual o julgador de piso
havia se referido;
d) no acórdão embargado, a relatora destacou que “[a] RFB [havia
encaminhado] termo de intimação com prazo de 45 dias para que a
recorrente sanasse as irregularidades apontadas”, vindo a retificação
ocorrido “muito além do prazo de 45 dias concedido para regularização”,
sendo, então emitido despacho decisório “antes do recebimento das
retificadoras”. Ressaltou, ainda, a relatora, que “[conforme] analisado no
acórdão de piso a interessada procedeu à entrega de Dacons retificadores
(relativos aos três meses do trimestre), mas referidos documentos
apresentaram os mesmos problemas contidos nos documentos originais,
ou seja, não informaram créditos e/ou saldos de créditos vinculados às
receitas do Mercado Interno não Tributado disponíveis para atendimento
do pedido de ressarcimento”, sendo que, “[quanto] à análise das
declarações retificadoras é de se conhecer que só é possível a
compensação com crédito líquido e certo, o que não foi demonstrado pela
recorrente, que apenas apresentou EFD retificadoras e retificação do
pedido de ressarcimento, sem juntar os documentos que deram suporte às
retificações efetuadas nas declarações.”
Compulsando os autos, constata-se que, efetivamente, o contribuinte
havia transmitido, em 25/07/2018, Dacons retificadores contendo dados
sobre a apuração dos créditos da contribuição no mercado interno,
transmissão essa ocorrida antes da data de ciência do despacho decisório
(16/08/2018), mas após o prazo de 45 dias determinado no Termo de
Intimação, cujo termo final se dera em 08/03/2018.
A relatora do voto condutor do acórdão embargado fez referência
expressa às retificações ocorridas após o referido prazo da intimação,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.956 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904619/2018-35

somente se equivocando quanto ao conteúdo dos referidos Dacons
retificadores, pois, ao contrário do afirmado, tais documentos contêm
informações acerca de “créditos e/ou saldos de créditos vinculados às
receitas do Mercado Interno não tributado”.
No entanto, a constatação da efetiva ocorrência dessa omissão apontada
pelo Embargante não tem o condão de alterar a decisão embargada, pois,
ainda que se retifique o dado sob comento, no sentido de excluir do voto
a afirmativa de que os “Dacons retificadores (relativos aos três meses do
trimestre)” [...] “apresentaram os mesmos problemas contidos nos
documentos originais, ou seja, não informaram créditos e/ou saldos de
créditos vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado
disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento”, a transmissão
desses documentos após o prazo da intimação já os caracterizava como
intempestivos, situação essa que em nada altera, quanto a essa questão
específica, a decisão contida no acórdão embargado.
Por outro lado, vale ressaltar que, considerando-se o contido no acórdão
embargado e na decisão da DRJ, mesmo que se superasse a
intempestividade das retificações das obrigações acessórias (Dacon, EFD
e PER/PComp), bem como as idas e vindas quanto aos valores da
contribuição apurados, ainda assim o pleito do contribuinte não podia ser
acolhido, dada a total falta de apresentação de documentos contábil-
fiscais que comprovassem os créditos pleiteados.
Mesmo após o julgador de primeira instância ter alertado ao Embargante
a necessidade de
apresentação de documentos
contábil-fiscais
comprobatórios dos créditos, ele nada trouxe aos autos junto ao Recurso
Voluntário, razão pela qual a omissão ora reconhecida não tem o condão
de dotar esta decisão de efeitos infringentes.
Diante do exposto, vota-se por acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para excluir do voto condutor do acórdão embargado
a afirmativa de que os Dacons retificadores não continham informações
sobre os créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do
Mercado Interno não Tributado disponíveis para atendimento do pedido
de ressarcimento.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.956 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904619/2018-35

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para excluir do voto condutor do acórdão
embargado a afirmativa de que os Dacons retificadores não continham informações sobre os
créditos e/ou saldos de créditos vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado
disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 359
DF CARF MF
Original